Tribunal: CARF
Processo: 15215.720006/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720006/2016-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.191 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
CÉLIO VIEIRA QUINTÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CARTÓRIOS.
ESCREVENTES
E
AUXILIARES.
REGIME
PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO.
Escreventes e auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
O presente processo trata de ação fiscal que ensejou as seguintes exigências:
DEBCAD
ESPÉCIE
51.084.334-4
Obrigação Acessória – CFL 56
51.084.335-2
Obrigação Principal (Empresa)
51.084.336-0
Obrigação Principal (Segurados)
51.084.337-9
Obrigação Principal (Terceiros)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720006/2016-24
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 15215.720006/2016-24

Os fatos geradores que originaram as autuações referem-se a verbas pagas a
segurados empregados, com as funções de auxiliar de registro civil e auxiliar de cartório, nos
termos do Relatório Fiscal de e-fls. 67 a 77.
Em sessão plenária de 09/09/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2301-005.905 (e-fls. 423 a 433), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Por conseguinte, os conselheiros não podem se pronunciar sobre eventual
afronta da lei a princípio constitucional.
ESCREVENTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS. VINCULAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RGPS.
A partir da alteração do art. 40 da CF/88 pela Emenda Constitucional no 20, de 1998,
apenas os servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta, suas autarquias
e fundações, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Desde
então, os escreventes e o auxiliares de cartório contratados pelos serviços notariais ou de
registro, inclusive os estatutários e de regime especial que não fizeram a opção pelo
regime celetista de que trata o §2o do art. 48 da Lei no 8.935, de 1994, são vinculados ao
RGPS, como segurados empregados.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão em 30/05/2019 (AR de e-fl. 445) e, em
14/06/2019 (carimbo de recepção às e-fls. 448), interpôs o Recurso Especial de e-fls. 448 a 481,
com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a incidência de Contribuições Previdenciárias
sobre remuneração paga a escrevente e a auxiliar de cartório.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, nos termos do despacho de 13/08/2019
(e-fls. 485 a 489).
O apelo apresenta as seguintes alegações:
- os acórdãos indicados como paradigmas (2301-02.864 e 2301-02.383) reforçam
a tese de que a Lei n° 8.935, de 1994, buscando resguardar as situações consolidadas, criou, por
meio do § 2o, do art. 48, regra de transição, de sorte que todas as novas contratações dos cartórios
dar-se-iam pelos próprios cartorários pelo regime da CLT, enquanto que os escreventes e
auxiliares que lá já estavam quando da publicação da lei poderiam, caso não fizessem opção
expressa em contrário, continuar "regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou
pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo ";
- não deve prevalecer o entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que "Os
escreventes e auxiliares de cartório contratados pelos serviços notariais ou de registro inclusive
os estatutários e de regime especial que não fizeram a opção pelo regime celetista de que trata o
§2° do art. 48 da Lei n° 8.935/94, são vinculados ao RGPS, como segurados empregados”;
- ocorre que, ao analisar a disposição expressa da lei federal transcrita, verifica-se
que passaram a existir duas situações jurídicas quanto aos escreventes e auxiliares que tomaram
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 15215.720006/2016-24

posse antes de 20/11/1994: fizeram a opção pelo regime da CLT; ou não fizeram a opção pelo
regime da CLT e mantiveram-se regidos pelas leis do respectivo Estado e, a depender do Estado
da Federação, os vínculos desses servidores davam-se por meio de estatuto (estatutários) ou
mediante leis específicas (regime especial);
- em decorrência do vínculo estatutário ou especial anterior, aos escreventes e
auxiliares que não fizeram a opção acima, bem como aos titulares dos cartórios (notários e
oficiais de registro) que estavam investidos na atividade na data da publicação da Lei Federal no
8.935, de 20/11/1994, foi assegurado o regime para aposentadoria existente anteriormente, e e
éassim que dispõem expressamente os artigos 40 e 51 da mencionada Lei Federal;
- os dispositivos citados acima foram considerados pelo Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, conforme publicação da Portaria MPAS no 2.701, de 1995;
- o Decreto do Presidente da República no 3.048, de 1999, também tem a mesma
disposição acima e, inclusive, encontra-se vigente na parte que interessa ao deslinde deste
recurso;
- no mesmo sentido a Instrução Normativa INSS/PRES no 20, de 11/10/2007,
ainda hoje vigente, na parte que interessa ao deslinde da questão;
- assim, o conteúdo da Lei Federal no 8.935, de 1994 vem sendo reconhecido,
aplicado, detalhado e normatizado exaustivamente pelos órgãos da Administração Federal
responsáveis pela concessão de benefícios do Regime Geral ao longo dos últimos quinze anos;
- ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a
oportunidade de se pronunciar acerca da necessidade de observância de outras regras transitórias
insculpidas na Lei Federal no 8.935, de 1994;
- analise-se o julgado exarado no bojo do RMS 20.423/MG, DJ 14/05/2017, em
que o STJ manteve decisão do Tribunal Justiça de Minas Gerais, no sentido da plena
aplicabilidade do § 2o, do art. 48, da Lei no 8.935, de 1994.
Ao final, o Contribuinte pede o provimento do recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 27/08/2019 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 490) e, em 05/09/2019, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de e-fls. 491 a 503 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 504), contendo as seguintes
alegações:
- o acórdão recorrido manifestou o entendimento no sentido de que, a partir da
alteração do art. 40 da CF de 1988 pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, apenas os
servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, são
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);
- desde então, os escreventes e auxiliares de cartório contratados pelos serviços
notariais ou de registro, inclusive os estatutários e de regime especial que não fizeram a opção
pelo regime celetista de que trata o § 2o, do art. 48, da Lei no 8.935, de 1994, são vinculados ao
RGPS, como segurados empregados;
- nos termos do art. 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e
de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público;
- conforme a Lei no 8.935, de 1994, arts. 40, 48 e 51, e da Portaria no 2.701, de
1995, arts. 1o a 3o, os escreventes e auxiliares de cartório, via de regra, são vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social, excetuando-se os casos daqueles funcionários de investidura
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 15215.720006/2016-24

estatutária ou em regime especial que, não tendo optado pela contratação por meio da legislação
trabalhista, escolheram permanecer no regime anterior, vinculando-se por isso mesmo às regras
do Regime Próprio de Previdência Social;
- ocorre, porém, que a Emenda Constitucional no 20, de 1998, trouxe
significativas mudanças na concepção dos Regimes Próprios de Previdência Social, restringindo
sua abrangência e determinando sua aplicação somente aos servidores públicos titulares de
cargos de provimento efetivo;
- o artigo 40 da CF de 1988, já com as alterações promovidas pela referida
emenda, determinou que, a partir dessa alteração, o Regime Próprio de Previdência Social
somente seria dirigido aos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo;
- nessa esteira, o STF, na ADI 2602/MG, entendeu que não são titulares de cargo
público efetivo, tampouco ocupam cargo público, os notários e os registradores que exercem
atividade estatal, e, por consectário lógico, não estão submetidos a regra de aposentadoria do art.
40 da Constituição Federal de 1988;
- ao dispor sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes
Próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, repetiu as disposições
contidas na CF de 1988, tendo determinado a exclusividade de cobertura do RPPS;
- nesse sentido, o artigo 13 da Lei no 8.212, de 1991, cuidou de se adequar às
disposições da CF de 1988 e da Lei no 9.717, de 1998, tratando da exclusiva inserção em RPPS
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, ficando os demais automaticamente vinculados
ao RGPS;
- portanto, antes do advento da EC no 20, de 1998, a lei permitia que os regimes
próprios de previdência social amparassem quaisquer trabalhadores (comissionados, celetistas,
contratados, temporários), a eles sendo dado o mesmo tratamento do servidor efetivo, inclusive
os funcionários de cartórios;
- entretanto, após a alteração da Constituição, a partir de 16/12/1998, a situação
definida na Lei 8.935, de 1994 foi forçosamente alterada e os escreventes e demais auxiliares de
cartório nomeados antes de 20/11/1994, além dos titulares dos serviços notariais, passaram a ser
abrangidos pelo RGPS, justamente por não serem servidores públicos titulares de cargo efetivo;
- a mencionada Emenda Constitucional não promoveu a revogação tácita dos
dispositivos da Lei 8.935, de 1994 que facultavam a permanência de escreventes e demais
auxiliares nos Regimes Próprios porque continuam aplicáveis aos auxiliares e escreventes
extrajudiciais titulares de cargo público efetivo;
- importante ressaltar que a remuneração auferida pelos funcionários relacionados
no Auto de Infração não provinha dos cofres do Estado, mas simeram custeadas pelo titular do
cartório;
- deve-se atentar para o fato de que o conceito de servidor público abarca, em si, o
pagamento de remuneração pelos cofres públicos (cita doutrina de Maria Sylvia Zanela de
Pietro);
- também nesse sentido é a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 575/1991, ao concluir que os servidores de
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 15215.720006/2016-24

cartórios não remunerados pelos cofres públicos não são considerados servidores públicos para
fins de aplicação do art. 40 da Constituição Federal;
- assim, a submissão do escrevente ou auxiliar de cartório ao Regime Próprio de
Previdência Social somente poderá ocorrer caso essas pessoas sejam remuneradas pelos cofres
públicos e sejam, cumulativamente, servidores titulares de cargo efetivo;
- corroborando as assertivas do presente apelo, o Tribunal Superior do Trabalho
(TST) reconheceu que, a partir da Constituição Federal de 1988, os trabalhadores contratados
pelos cartórios estão sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
pois o vínculo profissional é estabelecido diretamente com o tabelião e não com o Estado
(Recurso de Revista - RR no 1080053.2006.5.12.0023);
- nesse julgado, o TST também reconheceu que o art. 236 da Constituição Federal
de 1988 é norma autoaplicável e dispensa regulamentação por lei ordinária, e o fato de o
empregado não ter feito opção pelo regime da CLT no prazo de 30 dias após a edição da Lei
8.935, de 1994 não é suficiente para afastar o reconhecimento do regime celetista na hipótese;
- logo, fica clara a conclusão daquele Eg. Tribunal, no sentido de que os
empregados de cartório estão necessariamente sujeitos ao regime jurídico da CLT, mesmo
quando contratados em período anterior à vigência da Lei 8.935, de 1994, pois o artigo 236 da
Constituição de 1988 já previa o caráter privado do exercício dos serviços notariais e de registro;
- considerando o exposto acima, tem-se que os escreventes e auxiliares,
funcionários do autuado, nomeados antes da Lei 8.935, de 1994, mesmo não tendo optado pelo
regime celetista, mas não titulares de cargo de provimento efetivo, não remunerados pelo Estado,
foram corretamente considerados como segurados empregados, nos termos do artigo 12, I, da Lei
8.212, de 1991 e artigo 9o, I, do Regulamento da Previdência Social, estando vinculados ao
RGPS, por isso correta a incidência de Contribuição Previdenciária sobre as remunerações por
eles percebidas;
- por outro lado, os notários e tabeliães, titulares de serviços notariais exercentes
de atividade econômica, são contribuintes individuais inseridos no RGPS, independentemente de
haver previsão de sua vinculação a RPPS estadual, pois conforme já dito anteriormente, a EC no
20, de 1998 ao alterar o artigo 40 da CF de 1988, não deixou margem para inclusão no regime
próprio de outros segurados que não os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e
nessa condição enquadram-se no disposto na alínea “h” do inciso V do artigo 12 da Lei 8.212, de
1991;
- enquadrados como contribuintes individuais, os titulares de cartório, em relação
ao segurado que lhe presta serviços, equiparam-se a empresa, por força do disposto no Parágrafo
único, do artigo 15, da Lei no 8.212, de 1991;
- sendo assim, na condição de empresa, o titular do Serviço Notarial é responsável
pelo desconto e arrecadação das Contribuições a cargo dos segurados que lhe prestem serviços;
- em conclusão, a arrecadação das Contribuições dos segurados empregados é
medida prevista na legislação previdenciária, independentemente dos funcionários do cartório
terem sido contratados em período anterior à Lei no 8.935, de 1994, sendo irrelevante a opção
por regime não celetista, haja vista que a EC no 20, de 1998 acabou por definir de maneira
específica que a proteção previdenciária pela via do RPPS somente está adstrita aos servidores
ocupantes de cargo efetivo (cita jurisprudência, Acórdãos nos 9202-007.916, 2402-002.850, e
2402-002.849).
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 15215.720006/2016-24

Ao final, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso Especial ou,
caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata de exigências relativas a Contribuições Sociais
destinadas à Seguridade Social e a Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), além de multa por
descumprimento de obrigações acessórias, conforme tabela colacionada no relatório. Os fatos
geradores envolvidos nas autuações referem-se a verbas pagas a segurados empregados, com as
funções de auxiliar de registro civil e auxiliar de cartório, nos termos do Relatório Fiscal de e-fls.
67 a 77.
O Recurso Especial visa rediscutir a incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre remuneração paga a escrevente e a auxiliar de cartório.
Embora em sede de Contrarrazões a Fazenda Nacional peça o não conhecimento
do apelo, não foram apresentadas razões para tal, de sorte que o pedido deve ser tido como não
formulado.
O Colegiado recorrido entendeu que os trabalhadores em questão são
obrigatoriamente filiados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo portanto
procedentes os Autos de Infração lavrados naquela ação fiscal. A Contribuinte, por sua vez,
argumenta que os escreventes e auxiliares de cartórios que estavam em atividade na data da
publicação da Lei no 8.935, de 1994 e não fizeram a opção pelo regime celetista devem ser
considerados filiados a regime próprio da previdência.
A questão não é nova neste Colegiado, cabendo trazer à colação o Acórdão no
9202-007.917, da lavra do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, cujos fundamentos ora
adoto como minhas razões de decidir:
Quanto ao mérito, discute-se o regime previdenciário do escreventes e auxiliares dos
serviços notariais, admitidos antes de 1994, se o Regime Geral de Previdência social ou
o Regime Próprio de Previdência Social. Segundo o acórdão recorrido esses
trabalhadores estariam vinculados ao regime geral, posição contra a qual se insurge a
Fazenda Nacional.
Primeiramente, esse marco temporal – 1994 – decorre do fato de que foi neste ano que
foi editada a Lei 8.935, de 1994, conhecida como Lei dos Cartórios e que,
regulamentando o art. 236 da Constituição Federal, disciplinou os serviços notariais e
de registro, e no seu artigo 40 tratou do regime previdenciário dos oficiais de registro,
escreventes e auxiliares. Confira-se:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 15215.720006/2016-24

Os que defendem a tese de que os escreventes e auxiliares, admitidos antes de 1994,
filiam-se ao RPPS, sustentam que somente com a edição dessa lei os referidos
profissionais passaram para o RGPS, e que aqueles admitidos anteriormente a essa data
somente migrariam para o RGPS se fizesse tal opção, expressamente. É o que reza o art.
40 da Lei no 8.935, de 1994:
Art. 40. O notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação
trabalhista, os seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em
opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação deta lei.
§ 1o. Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado
para todos os efeitos de direito.
§ 2o. Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial continuarão regidos pela normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelos Tribunais de Justiça respectivo, vedada novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.
Nesse mesmo sentido, foi editada a Portaria MPS no 2.701, de 1995. Vejamos:
PORTARIA MPAS no. 2701, de 1995 O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único,
inciso II, do art. 87 da Constituição Federal.
(...)
Art. 1o O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de
serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5o da Lei no 8.935, de 18 de
novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da
Lei no 8.935./94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente
os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade
de Art. 2o. A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares contratados
por titular de serviços notariais e de registro serão admitidos na qualidade de
empregados, vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos da alínea a do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91.
Entendeu-se, então, que os profissionais admitidos antes de 21 de novembro de 1994,
estariam filiados ao Regime Próprio de Previdência Social.
Registre-se, para que não pairem dúvidas, que o caso aqui tratado é, segundo alegação
do sujeito passivo, de auxiliares admitidos antes de 1994 e que não optaram pela
mudança de regime.
Essa interpretação, todavia, tem sido objeto de questionamentos pelo Poder Judiciário,
pois contrariaria a própria Constituição, por exemplo, no seu artigo 40, com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998 que restringiu o ingresso no Regime
Próprio de Previdência aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Vejamos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.(Redação
dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
[...]
§ 13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 15215.720006/2016-24

público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
A Partir da EC no 20, de 1998, portanto, os Escrevente e demais auxiliares de serviços
notariais, não titulares de cargos públicos efetivos passaram ao regime geral de
previdência, ainda que admitidos antes de 1994. a emenda Constitucional, portanto, pôs
fim à situação extravagante desses profissionais que, sem ter cargos públicos, se
filiavam ao RPPS.
Mas, mesmo antes disso, a Lei 8.212/1991, no seu artigo 13, não deixava dúvidas
quanto à exclusividade do RPPS para os servidores públicos titulares de cargo efetivo,
restando aos demais trabalhadores o RGPS. Confira-se:
Art. 13. O servidor civil ocupantes de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada
pela Lei 1109.876, de1999).
Cumpriria, portanto, indagar se os serventuários (escreventes e auxiliares) dos cartórios
poderiam ser considerados servidores públicos para fins de aplicação do art. 40, da
Constituição Federal de 1988.
Pois bem, sobre isso o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu que os empregados dos
cartórios não remunerados pelos cofres públicos não são considerados servidores
públicos para fins de aplicação do art. 40 da Constituição Federal (ADI no 575/1991, de
relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence). Eis a ementa do julgado:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a prejudica ou não a
alteração, no curso do processo, de norma constitucional pertinente à matéria do
preceito infraconstitucional impugnado. II. Proventos de aposentadoria: a regra de
extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores
em atividade (CF, art. 40, § 8o, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta
paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir
vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III. Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo federal, de órgão integrante
do Poder Executivo e da administração direta, é inconstitucional a norma local que lhe
confere autonomia administrativa. IV. Defensor Público: inconstitucionalidade de
norma local que lhe estende normas do estatuto constitucional da magistratura (CF,
art. 93, II, IV, VI e VIII). V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria:
inconstitucionalidade da norma da Constituição local que além de concederlhes
aposentadoria de servidor público que, para esse efeito, não são vincula os respectivos
proventos às alterações dos vencimentos da magistratura: precedente (ADIn 139, RTJ
138/14). VI. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo, segundo o
processo legislativo federal, que, em termos, se reputa oponível ao constituinte do
Estado-membro. (destaquei)
E o próprio STF reafirmou essa posição no julgamento da ADIn no 2603/MG, de
relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Vejamos:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N.
055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
20/98.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO
PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi
conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-
membros, do Distrito Federal e dos Municípios incluídas as autarquias e fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público serviço público nãoprivativo.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 15215.720006/2016-24

3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são
titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são
servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado
artigo 40 da CB/88 aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
Corroborando esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho – TST decidiu que
os empregados de Cartórios estão sujeitos ao regime geral de previdência, ainda que
tenham sido contratados antes de 1995. Vejamos
Ementa: RECURSO DE REVISTA. EMPREGADOS AUXILIARES E ESCREVENTES
DE CARTÓRIO. REGIME JURÍDICO CELETISTA. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. NORMA AUTO APLICÁVEL.
A jurisprudência majoritária desta Corte superior é de que os empregados de cartório
estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, ainda que contratados em período anterior à
vigência da Lei no 8.935/94. A partir da vigência da Constituição Federal de 1988,
ficou implicitamente determinado, em seu artigo 236, que os trabalhadores contratados
pelos cartórios extrajudiciais, para fins de prestação de serviços, encontram-se sujeitos
ao regime jurídico da CLT, pois mantêm vínculo profissional diretamente com o
tabelião, e não com o Estado. Esse preceito constitucional, por ser de eficácia plena e,
portanto, auto aplicável, dispensa regulamentação por lei ordinária. Logo, reconhece-
se, na hipótese, a natureza trabalhista da relação firmada entre as partes, também no
período por ele trabalhado sob o errôneo rótulo de servidor estatutário (de 08/03/1994
a 30/10/2004), e a unicidade de seu contrato de trabalho desde a data da admissão do
autor, em 1o/09/1992, até a data de sua dispensa sem justa causa, em 05/12/2005.
Recurso de Revista (RR) no 1080053.2006.5.12.0023.
Como se vê, o TST entendeu que o art. 236 da Constituição, que prevê que “os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público” é auto aplicável, prescindindo, portanto, de norma complementar. Assim, já
desde a Constituição de 1988 os referidos funcionários estariam submetidos ao regime
geral de previdência social.
Diante desse quadro, filio-me à corrente que entende que os empregados de cartórios
filiam-se ao RGPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 1994 e, se é assim, é
devida a contribuição previdenciária relativamente a estes empregados.
Com base nos fundamentos acima expostos, conheço do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital